Tribunal: STF
Processo: ARE 1474612
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO VOLTADA A VIL MERCANCIA (Crimes praticados na vigência da Lei n°. 6.368/76). Preliminar. Alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Matéria que se confunde com o mérito, devendo com este ser analisada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais civis, que ainda encontraram enorme quantidade de cocaína (mais de 45kg) no porta-malas do automóvel do codenunciado William (falecido), isso após prévia negociação mantida com os denunciados, tudo corroborado pelo laudo pericial atinente aos celulares apreendidos. Crime de ação múltipla e natureza permanente, não havendo se cogitar de flagrante preparado, mesmo porque a guarda e transporte de drogas já se verificavam antes mesmo da ação policial. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório. Basilares acima do mínimo legal em face de circunstâncias desfavoráveis. Reincidência especifica do corréu EDNEI não sopesada na dosimetria, sob pena de 'reformatio in pejus' indireta. Impossibilidade de aplicação do privilégio previsto na Lei n°. 11.343106 diante da impossibilidade de combinação de leis (Súmula 501 ST4 e, ainda, em virtude da dedicação a atividade criminosa ínsita à associação reconhecida. Regime fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar a existência de circunstâncias negativas reportadas e montante das carcerárias, a par da recidiva de ADNEI igualmente inconciliáveis com retiro menos severo. Recursos improvidos.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “os elementos recolhidos para embasar a exordial acusatória decorreram da investigação de policiais civis, os quais, travestidos de potenciais compradores, induziram os Réus a praticar condutas das quais se extraiu o suposto fato delituoso”. 



    Sustenta, em síntese, que houve flagrante preparado, razão pela qual “todos os elementos que decorreram de sua operacionalização deverão ser considerados também ilícitos em face da contaminação que sofrera na origem”.



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a parte recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria.



    Julgado o agravo em recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal), encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, ARE 919.691-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/5/2016, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial do Código de Processo Penal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Para se averiguar suposta violação da Constituição Federal, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional, em especial o Código de Processo Penal. Portanto, a violação do art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV e LVI, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de norma infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de nulidade processual decorrente do flagrante realizado pelos policiais. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedente: AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE nº 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343 DO CP. FLAGRANTE ESPERADO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR PARTE DE UM DOS INTERLOCUTORES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO ESTATUTO REPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PERDA DO CARGO.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 742.192-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/10/2013)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente